Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Processo : 0702072-56.2019.8.07.0009 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença de procedência parcial do pedido para condenar a instituição financeira ré ao pagamento por dano moral, tendo em vista a demora na baixa do gravame de alienação fiduciária. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. REsp 1.881.453/RS e 1.881.456/RS, ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.078: Definir se o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor por parte de instituição financeira configura dano moral in re ipsa. De acordo com o sítio de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator